Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-71.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701417-71.2020.8.07.0002 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CELIA VIRGINIA MEREB PEREIRA, RAEL FRAUZINO PEREIRA, RAFLES FRAUSINO PEREIRA, RUFFO FRAUSINO PEREIRA DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 30306702, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau homologou o esboço de partilha apresentado nos autos da ação de arrolamento sumário ajuizada por CÉLIA VIRGINIA MEREB PEREIRA E OUTROS, tendo por objeto bens deixados por ADIR FRAUSINO PEREIRA, falecido em 23/10/2019. No recurso de apelação interposto (ID 30306706), o DISTRITO FEDERAL alega que, por força da decisão exarada pela Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.895.486/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a tramitação do processo deve permanecer suspensa, até que seja fixada tese a respeito da matéria em debate. No mérito, o apelante alega que a homologação da partilha, autorizando a expedição dos demais documentos necessários à ultimação do inventário, teria ocorrido sem a prévia comprovação de quitação do ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos e de outros débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio. Ao final, o DISTRITO FEDERAL requer a suspensão do processo, na forma determinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. No mérito, postula a reforma da r. sentença, a fim de que a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário fique condicionada à comprovação de pagamento de débitos de ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos e da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio. Subsidiariamente, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, pleiteia que seja declarada a invalidade e ineficácia do ato, para todos os fins de direito. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Em contrarrazões (ID 29238931), os apelados afirmam que ainda prevalece o entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de que é dispensável a comprovação prévia da quitação do ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos, bem como de outros tributos eventualmente devidos pelo espólio para que seja homologada a partilha e a expedição do respectivo formal. Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado no ID 30413429, determinou a suspensão do processo até o julgamento dos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF (Tema 1.074/STJ). Certificado o julgamento dos recursos especiais paradigmáticos (ID 40925537), os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com relação à pretensão de que a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário fique condicionada à comprovação da regularidade fiscal relativa a outros tributos, diversos do ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos, eventualmente devidos pelo espólio, contata-se que o DISTRITO FEDERAL carece de interesse recursal, na medida em que o acervo hereditário objeto do arrolamento sumário é composto apenas por imóveis rurais1, os quais encontram-se sujeitos à cobrança de ITR – Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, de competência tributária exclusiva da União Federal, na forma prevista no artigo 153, inciso VI, da Constituição Federal. Com efeito, não há como ser reconhecido o interesse do DISTRITO FEDERAL de questionar a necessidade recolhimento de tributo cuja competência tributária é assegurada exclusivamente à União Federal, sob pena de afronta à regra inserta no artigo 18, caput, do Código de Processo Civil2. Insta assinalar que, sobre o acervo hereditário objeto do arrolamento sumário não há incidência de outros impostos de competência tributária do DISTRITO FEDERAL, de modo que não subsiste qualquer interesse do apelante de obstar a homologação da partilha. Portanto, caracterizada a falta de interesse recursal por parte do DISTRITO FEDERAL em relação à pretensão de condicionar a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário à comprovação da regularidade fiscal relativa a outros tributos, diversos do ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos, eventualmente devidos pelo espólio, o recurso de apelação não deve ser conhecido quanto a este ponto. Resta ser analisada a possibilidade de ultimação do inventário processado sob o rito de arrolamento sumário (artigos 659 a 663 do Código de Processo Civil) sem que tenha sido comprovado o recolhimento do ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos. De acordo com o artigo 659 do Código de Processo Civil a partilha amigável deverá ser homologada de plano pelo juiz e, após o trânsito em julgado da sentença, deverá ser lavrado o formal de partilha e expedidos os alvarás, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos e de outros tributos. Confira-se: Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. Consoante o artigo 662 do Código de Processo Civil, no arrolamento, não serão examinadas questões relativas ao lançamento ou à quitação do ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos, devendo a exação ser objeto de lançamento administrativo nos moldes da legislação tributária. Confira-se: Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 1o A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral. § 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. É preciso salientar, no entanto, que o artigo 192 do Código Tributário Nacional estabelece que nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas. Feitos estes esclarecimentos, convém assinalar que a questão controvertida foi objeto de análise pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 1.074). Na oportunidade a colendo Corte Superior de Justiça, firmou tese nos seguintes termos: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. Ao reconhecer a impossibilidade condicionar a homologação da partilha ao recolhimento do ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no voto condutor do julgado, deixou assentadas as seguintes premissas: Como visto, o art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo. Tal proceder, frise-se, nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, contudo, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros (arts. 659, § 2o, e 662, § 2o, do CPC/2015). Ademais, os títulos translativos de domínio de bens imóveis obtidos pelas partes somente serão averbados se demonstrado o pagamento do imposto de transmissão, consoante dispõem os arts. 143 e 289 da Lei de Registros Públicos, sujeitando-se os oficiais de registro à responsabilidade tributária em caso de omissão no dever de observar eventuais descumprimentos das obrigações fiscais pertinentes (art. 134, VI, do CTN). (...) Noutro plano, o art. 192 do CTN, por seu turno, não tem o condão de impedir a prolação da sentença homologatória da partilha ou da adjudicação, ou de obstar a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, quando ausente o recolhimento do ITCMD. Isso porque tal dispositivo traz regramento específico quanto à exigência de pagamento de tributos concernentes aos bens do espólio e às suas rendas, vale dizer, disciplina hipóteses de incidência cujas materialidades são claramente distintas da transmissão causa mortis, evidenciando, desse modo, a ausência de incompatibilidade com o art. 659, § 2o, do CPC/2015. Efetivamente, a redação do art. 192 do CTN coincide com a do revogado 1.031, caput, do CPC/1973, o qual, "[...] quando mencionava tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, referia-se ao IPTU, ao ITR, ao IPVA e a outros tributos devidos pelos bens inventariados (imóvel urbano, imóvel rural, automóveis etc.), assim como eventual IR devido pelo espólio pelas rendas dos bens inventariados (aluguel, rendimentos financeiros etc.)" (ARAÚJO, Luciano Vianna. A homologação da partilha amigável, a entrega do formal de partilha e o lançamento do imposto de transmissão causa mortis no arrolamento sumário, conforme o CPC/15 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.074). in “Direito das Sucessões: problemas e tendências”. Coord. Ana Carolina Brochado Teixeira e Ana Luiza Maia Nevares. Foco: Indaiatuba, 2022. p. 394 - destaquei). Nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Na hipótese em análise, a pretensão recursal deduzida pelo DISTRITO FEDERAL, objetivando que a homologação da partilha e a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário fiquem condicionadas à comprovação de pagamento de débitos de ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos, contraria frontalmente a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.074, circunstância que impõe, quanto a esse ponto, o não provimento da apelação cível, mediante decisão monocrática, na forma prevista no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO em relação à pretensão de condicionar a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário à comprovação da regularidade fiscal relativa a outros tributos, diversos do ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos, eventualmente devidos pelo espólio. Outrossim, fundamentada no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO quanto à pretensão de que a homologação da partilha e a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário fiquem condicionadas à comprovação de pagamento de débitos de ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos. Deixo de aplicar a regra inserta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que, na r. sentença recorrida, não houve fixação de honorários de sucumbência. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. _____________ 1. - Gleba 03, Parcela 336-F, Reserva A, Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão – Distrito Federal, com a área de 28,8289 hectares, com os seguintes limites e confrontações: “Ao Norte com a área CBC-II, ai Sul com Canal de Irrigação e Estrada no 34, ao Leste com a área CBC-III e a Oeste com o Canal de Irrigação.” - Gleba 03, Lote no 333/A, Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão – Distrito Federal, com a área de 10,46 hectares, limitando-se a Norte com Canal de Irrigação, Sul com estrada vicinal no 34, leste com parcela no 3-336 e Oeste com a parcela no 3-337. 2. Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico